Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-29.2017.8.11.0020
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003753-29.2017.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ordenação da Cidade / Plano Diretor]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PROVIDÊNCIAS ATINENTES ÀS OBRAS DE CANALIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de
violação ao princípio da Separação dos Poderes ou afronta à teoria da reserva do possível.

C
onstata-se que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a intervenção do Poder judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0003753-29.2017.8.11.0020, julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar o Município de Alto Araguaia, ora Apelado, a realizar a canalização das águas pluviais, por meio da pavimentação asfáltica, de todas as ruas e avenidas do bairro Vila Aeroporto.

Em suas razões de apelo, alega a Defensoria Pública que há possibilidade de intervenção do Poder Judiciário nas políticas públicas que, via de regra, são de atribuição do Poder Executivo.

Aduz que o ente municipal possui responsabilidade de executar as obras de drenagem, pavimentação asfáltica e canalização das águas pluviais, no loteamento objeto da ação, e pugna, portanto, pela reforma da sentença, com o consequente provimento do recurso.

O Município, apresentou as contrarrazões, requerendo a confirmação da decisão prolatada (ID n.73836996).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (ID. 79791968).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados, deixando de obrigar o Município de Alto Araguaia, ora Apelado, a realizar a canalização das águas pluviais, por meio da pavimentação asfáltica, de todas as ruas e avenidas do bairro Vila Aeroporto.

Colhe-se da parte dispositiva da sentença:

“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, e via, de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas a pagar (art. 18, Lei n° 7.347/1985). inexistindo evidência da abusividade do autor da ação, deixo de condena-lo nas custas e em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85 [REsp 577804/RS Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1*‘ Truma, DJ 14.12.2006], e artigo 460 da CNGC/TJMT. Sentença sujeita ao reexame necessário, por aplicação analógica da primeira parte do artigo 19 da Lei n. 7.717/65 [REsp 1556576/PE, Rel. Min. Herman benjamin, 2*’ Turma, DJe 31/05/2016]. Desse modo, havendo ou não a interposição de recurso, apos o decurso do prazo legal, remetam os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (...)”

O Ministério Público propôs a ação civil pública, atuando na defesa dos direitos urbanísticos de pavimentação asfáltica das vias públicas de todos os munícipes de Alto Araguaia lMT, especialmente dos moradores do Bairro Vila Aeroporto, para inicio das obras de canalização das aguas fluviais, por meio da pavimentação asfáltica inclusive servi os preliminares e complementares, fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais despesas previstas, uma vez que tais despesas são arcadas pelo munícipes) de todas as Ruas e Avenidas do Bairro, com observância das normas técnicas previstas e exigíveis, as suas próprias custas, sem qualquer ônus para os munícipes, cuia conclusão deverá se dar em no máximo sessenta dias, sob Pena de multa diária de 01 um salário mínimo no caso de descumprimento da medida.

O Juiz, após a devida instrução, entendeu que estavam apesar de ser lícito ao Poder Judiciário intervir na efetivação de políticas públicas, impondo obrigação de fazer à Administração Pública, “[...] cumpre frisar que as imagens/fotografias aéreas, extraída a partir de satélite, sugerindo que as outras ruas não estão pavimentadas, não autorizam o acolhimento da pretensão, na medida em que não caracterizam grave ofensa aos direitos fundamentais dos moradores. Afinal, a violação do direito fundamental não pode residir na mera circunstancia da falta de pavimentação da rua, sob pena de se inverter a légica do sistema, onde a intervenção do Poder Judiciário nessa politica pública passaria a ser a regra, e não a exceção, com os consequentes efeitos deletérios que isso acarretaria no controle das despesas públicas. Em outros termos, caberia a autora comprovar nos autos, de forma cabal, quais direitos fundamentais estariam sendo violados em razão da inexistência da pavimentação das ruas, sendo certo que a ausência do asfalto, por si só, não conduz a conclusão de que os moradores estão impossibilitados de se locomover ou mesmo sofrendo riscos a saúde ou a propriedade.[...]”

Ressaltou, ainda, o magistrado que “[...] Nesse contexto, ante o descumprimento do disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pela parte autora, que não trouxe aos autos elementos de prova idôneos e suficientes a configuração da suposta violação de direitos fundamentais, não se afigura legítima e licita a pretendida intervenção judicial para obrigar o ente publico a realizar a obra pleiteada, o que importaria em patente inobservância do postulado da Separação dos Poderes. [...]”

Pois bem, por meio da ação civil pública, vem a Defensoria Pública, bater às portas do Judiciário, clamando para que se faça cumprir a ordem constitucional no que tange à priorização dos direitos fundamentais e sociais, que, na hipótese, repercutem no direito dos munícipes de Alto Araguaia em viver em uma cidade sustentável e com qualidade urbanística-ambiental, nos termos do Plano Diretor e Estatuto da Cidade.

A Defensoria Pública pontuou que foi encaminhado, pela Defensoria Publica, oficio 430/2016 ao Município de Alto Araguaia/Mt com o fim de que regularize a situação apontada. Em resposta, por intermédio do oficio 060/2016, a Procuradoria Jurídica do Município informou que solicitou do Secretario Municipal de infraestrutura a realização de vistoria no local com o fim de verificar, inicialmente, se se tratava de responsabilidade grivada dos moradores ou se a questão era, de fato, problema de ordem Pública.

Argumenta que Em outro oficio (oficio n. 064/2016), a Procuradoria Jurídica do Município noticiou que, tendo sido feita vistoria no local pelo Secretario da pasta, o mesmo informou o que se segue: (...) que os Problemas acontecem porque as ruas que rodeiam a casa desta Senhora ainda não foram asfaltadas, assim como não existe meio-fio, canalização adequada, etc... (...) Destarte, solicita que se aguarde a conclusão das obras de infraestrutura no referido bairro (...) Ocorre que, passados quase 01 (um) ano da data em que o ente Requerido solicitou que os moradores aguardassem a conclusão das obras de pavimentação asfáltica no referido Bairro, obtivemos informações junto a essa mesma moradora que nada foi feito, justificando, pois, a intervenção junto ao Poder.

Contudo, também é certo que, em se tratando de ações relacionadas a politicas públicas, especialmente na área de infraestrutura — caso dos autos —, a intervenção do Poder Judiciário somente é admitida em situações excepcionais de flagrante violação dos direitos fundamentais, sob pena de ofensa ao postulado da separação dos poderes (art. 2°, CF).

Na seara das politicas públicas vigora, em regra, a discricionariedade administrativa, pela qual cabe ao Gestor, a principio, definir as demandas sociais que serão atendidas, já que, Como se sabe, enquanto aquelas são ilimitadas, os recursos para lhes fazer frente são limitados, ou seja, é financeiramente impossível suprir todos os reclamos sociais da população.

Com efeito, os recursos públicos não são ilimitados, motivo pelo qual ao Estado cabe definir, no contexto de suas politicas publicas, as ações e prestações possíveis de serem destinadas e efetivamente cumpridas em favor dos indivíduos, com o fito de atender especialmente aos comandos constitucionais. Nessa ótica, o Poder Executivo dispõe de discricionariedade para definir suas prioridades em politicas publicas, definindo a distribuição e a forma de aplicação do orçamento publico, o qual é essencialmente fundeado pelos tributos pagos pela coletividade.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRETENSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE ÁGUA A COMUNIDADE – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – NECESSIDADE DE ESTUDO CRITERIOSO – ESGOTAMENTO DO OBJETO DA DEMANDA E IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir o direito, constitucionalmente, assegurado, pode determinar ao Executivo que tome determinadas medidas das quais o Poder Público se omitiu.

2. A decisão de construir poço artesiano insere-se impacto ao meio ambiente e no âmbito da discricionariedade da Administração Pública, não cabendo ao Judiciário substituí-la.

3. O decisum, objeto da recorribilidade, além de ofender o Princípio da Separação dos Poderes, revela-se impossível de ser cumprido no prazo exíguo fixado pelo Juízo singular.

4. Não cabe conceder liminar que esgote o objeto da demanda e que seja irreversível.

5. Recurso parcialmente provido, decisão reformada em parte.

(N.U 1009567-65.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DEFESA E INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS – OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE –INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o juízo entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental.

2. A inépcia da inicial não se evidencia quando o objeto da demanda se apresenta delineado com elementos que permitem a defesa do demandado, se mostra certo e determinado, bem como coaduna com a causa de pedir (art. 322 e 324 CPC).

3. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0002959-22.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 26/11/2021)

Verifica-se, pois, que o próprio ente admite a necessidade da realização das obras vindicadas, no entanto, o que se constata é que devem ser cumpridas as normas de caráter administrativo e orçamentário do Município, sempre se atentando ao panorama global da realidade municipal, e suas possibilidades orçamentaria, com a intervenção do Poder judiciário somente em situações excepcionais, não sendo o presente caso.

Feitas estas considerações,
nego

provimento, ao Recurso de Apelação Cível, RATIFICANDO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022